Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-70.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002064-70.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGAS AUGUSTA NARUIH - CPF: 630.689.071-87 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), DOMINGAS AUGUSTA NARUIH - CPF: 630.689.071-87 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra o BANCO PAN S.A., a parte autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado e apontando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 7.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

II. Questões em discussão

2. As questões debatidas são: (i) ocorrência de prescrição e decadência; (ii) carência de ação por ausência de interesse de agir; (iii) ausência de impugnação específica no recurso adesivo (violação ao princípio da dialeticidade); (iv) validade da contratação do cartão consignado; (v) cabimento de indenização por danos morais e adequação do valor fixado; (vi) possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (vii) incidência de juros e correção monetária; e (viii) eventual litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição e decadência foi afastada diante do caráter de trato sucessivo da obrigação, com renovação dos prazos a cada desconto.

4. Rejeitada a alegação de carência da ação, à luz do direito de acesso à Justiça, sem necessidade de esgotamento da via administrativa.

5. A preliminar de ausência de fundamentação no recurso adesivo foi rejeitada, uma vez que restou evidenciado o interesse recursal e a impugnação da sentença.

6. Não comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado, nem a ciência da autora quanto à natureza da dívida. Configurada a falha na prestação do serviço e prática comercial abusiva.

7. Correta a condenação por danos morais, sendo o valor de R$ 7.000,00 considerado proporcional à ofensa.

8. Inviável a restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé e por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, com descontos ocorridos antes de 30/03/2021.

9. Correta a incidência dos juros de mora desde o evento danoso e da correção monetária a partir da sentença.

10. Inexistente má-fé da parte autora ou de seu patrono, afastando-se a pretensão de condenação ou comunicação à OAB.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do BANCO PAN S.A. desprovido. Recurso adesivo de DOMINGAS AUGUSTA NARUIH desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece prescrição ou decadência em relação de trato sucessivo, com renovação dos prazos a cada desconto. 2. A ausência de tentativa administrativa prévia não afasta o interesse de agir. 3. É válida a impugnação no recurso adesivo que, ainda que reiterando argumentos anteriores, manifesta pretensão de reforma. 4. Inexistente comprovação da contratação, configura-se falha na prestação do serviço bancário e prática comercial abusiva. 5. A restituição simples é cabível quando não comprovada má-fé, nos termos da modulação do Tema 929/STJ. 6. A indenização por dano moral de R$ 7.000,00 é proporcional em caso de desconto indevido sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 169, 206, § 3o, V; CPC, arts. 355, I; 373, II; 429, II; 1.010, II e III; 1.014; 85, § 11; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 27; 39, III; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 362, 479; TJMT, N.U 1001036-18.2023.8.11.0052; TJMT, N.U 1026283-05.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1000190-64.2024.8.11.0052; TJMT, N.U 1002969-85.2024.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Dr.
André Luciano Costa Gahyva
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais
ajuizada por
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i)

declarar a inexistência do débito relativa ao contrato “0004XXXXXXXXX015 RCM” e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário;

ii)

condenar a parte requerida a restituir todas as parcelas indevidamente descontadas, na forma simples;

iii)

condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
;

iv)

condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação (Id. 294593962).

Em suas razões recursais (Id. 294593971), o apelante
BANCO PAN S.A.
suscita, preliminarmente, as seguintes matérias:
(i)

decadência
do direito da autora à anulação do contrato, com base no artigo 178 do Código Civil;
(ii)

prescrição
trienal da pretensão de indenização por danos morais, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil; e
(iii)
falta de interesse de agir
, sob o argumento de que a autora não esgotou os meios administrativos disponíveis para solução do litígio.

No mérito, defende a validade e legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado com a parte autora. Afirma que houve consentimento livre e informado, com a disponibilização de crédito mediante “
telesaque
” e adesão formalizada por meio de documentos assinados, inclusive termo de adesão e solicitação de saque.

Sustenta que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram regularmente da reserva de margem consignável (RMC), conforme contratado, e que não há vício de consentimento tampouco fraude na operação.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva e o instituto da
supressio
, alegando que o longo lapso temporal entre a contratação e a contestação judicial do negócio jurídico consolidou a expectativa legítima de que o contrato era válido e aceito pela contratante, o que tornaria incabível sua posterior invalidação.

Quanto à reparação por danos morais, argumenta que meros aborrecimentos cotidianos não ensejam indenização e que não se verificou qualquer violação à dignidade da autora. De forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do artigo 944 do Código Civil.

Em relação à repetição de indébito, afirma que os descontos foram a contraprestação por valor efetivamente recebido pela autora, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Ainda que se reconheça a nulidade contratual, pleiteia a restituição ao
status quo ante
, com a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa, com base no artigo 884 do Código Civil.

Por fim, formula severas críticas à atuação do patrono da parte autora/apelante, atribuindo-lhe a prática reiterada de ações idênticas contra instituições financeiras, o que, segundo alega, caracterizaria litigância de má-fé. Nesse ponto, pugna pela aplicação das sanções cabíveis, inclusive a expedição de ofício à OAB/SP para apuração de eventual infração disciplinar.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, com o reconhecimento das prejudiciais de mérito (decadência e prescrição) ou, alternativamente, das preliminares processuais (falta de interesse de agir), extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Caso ultrapassadas tais teses, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais, com o reconhecimento da validade do contrato celebrado entre as partes e da regularidade dos descontos efetuados, afastando-se, assim, as condenações por danos morais e materiais.

De forma subsidiária, na hipótese de manutenção parcial da sentença, requer:
(i)
a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(ii)
que os juros de mora incidam a partir da citação ou da data da sentença;
(iii)
que eventual restituição de valores seja realizada de forma simples, com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC e na modulação fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS; e
(iv)
a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, para evitar enriquecimento sem causa.

Por sua vez, por meio de recurso adesivo (Id. 281125934), a apelante
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
pleiteia a parcial reforma da sentença para:
(a)
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou para o teto legal;
(b)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e
(c)
majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os recursos são tempestivos.

O apelo interposto por
BANCO PAN S.A.
está devidamente preparado (Id. 296273897).

A apelante
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
é beneficiária da justiça gratuita (Id. 296316893).

Em contrarrazões à apelação da autora/apelante, o apelante
BANCO PAN S.A.
postulou pelo não conhecimento do recurso adesivo, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 294593982).

No mérito,
ambas as partes
pugnaram pela manutenção da sentença em seus respectivos aspectos favoráveis, reiterando os argumentos lançados em suas manifestações anteriores. Assim, requerem, respectivamente, o desprovimento dos recursos interpostos (Id. 294593978 e 294593982).

É o relatório
,
no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o apelante
BANCO PAN S.A
.

sustenta
a ocorrência de
decadência
, nos termos do artigo 178 do Código Civil, uma vez que o contrato impugnado foi formalizado em 07/10/2016, e a ação judicial somente foi proposta em 08/12/2020.

De forma complementar, alega
prescrição
da pretensão indenizatória por danos morais e materiais, com base no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, argumentando que o prazo prescricional de 3 (três) anos se iniciou com o primeiro desconto em benefício previdenciário da autora (em 07/12/2016), e a propositura da ação apenas ocorreu após o prazo legal, evidenciando a perda do direito de ação.

Pois bem
.

Tratando-se de obrigação de
trato sucessivo
, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Dessa forma, ambos os prazos se renovam a cada ato, não havendo se falar em decadência ou prescrição na espécie
.

Veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

AFASTADAS
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A natureza sucessiva da obrigação
,
consubstanciada nos descontos mensais
,
afasta tanto a
decadência
quanto a
prescrição
,
que devem ter como termo inicial o
último desconto
. [...] Tese de julgamento: "1.
A incidência de prescrição ou decadência não se verifica em obrigação de trato sucessivo
,
cujo prazo extintivo se renova a cada desconto
. [...]
” (TJMT, N.U 1001036-18.2023.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

Aliás, ao contrário do que alega o banco apelante, “
por se tratar o caso de relação de consumo,
aplicável o prazo
quinquenal
previsto no artigo 27 do CDC
e
não o artigo 206
,
§3
o
,
do CC
, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
” (TJMT, N.U 1026283-05.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 22/12/2024 – grifo nosso).

Desse modo, considerando que os descontos continuados afastam a alegação de
decadência
ou
prescrição
,
rejeito
as preliminares arguidas pelo apelante
BANCO PAN S.A
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o apelante
BANCO PAN S.A
.
levanta a
ausência de interesse de agir
por parte da autora/apelante, uma vez que ela não apresentou qualquer tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

Afirma que o Judiciário deve ser última instância, conforme teoria da justiça multiportas, e que a ausência de tentativa prévia nos canais disponíveis, como SAC e “consumidor.gov.br”, revela falta de pretensão resistida e de necessidade de tutela jurisdicional.

No entanto,
razão não lhe assiste
. Vejamos.

À luz do princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o
esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
.
DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”

(STJ, AgInt no REsp 1954342 RS 2021/0248738-0, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022 – grifo nosso).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pelo
BANCO PAN S.A
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões (Id. 294593982), o
BANCO PAN S.A.
alega a ausência de fundamentação no recurso adesivo interposto por
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
, sustentando que a peça recursal se limitou a reproduzir os argumentos lançados na petição inicial, sem apresentar elementos novos ou específicos capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

Aduz, ainda, que a ausência de impugnação direta aos fundamentos do
decisum
recorrível atrairia a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, a qual veda o conhecimento de recurso desprovido de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

Em razão disso, pugna pelo não conhecimento do apelo adesivo, por ausência de fundamentação adequada.

Pois bem
.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas por
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
, constata-se que, embora a peça recursal reafirme fundamentos já expostos na petição inicial, identifica-se de forma clara a pretensão de reforma parcial da sentença, especialmente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Há, portanto, impugnação suficiente aos fundamentos da decisão de primeiro grau, bem como demonstração concreta do objetivo de ver revisto o montante fixado.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. [...] 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença
,
não havendo
,
assim
,
violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 – grifo nosso).

Desse modo, evidenciando-se que o recurso adesivo cumpre sua finalidade de impugnar o conteúdo decisório da sentença e demonstra, ainda que de forma sintética, o interesse recursal na majoração da indenização, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante
BANCO PAN S.A.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Extrai-se da origem que
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais
em face de
BANCO PAN S.A.
, com a pretensão de ver reconhecida a inexistência de relação jurídica válida referente a cartão de crédito consignado supostamente não contratado, obter a cessação dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário a título de RMC, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 294593890).

Na exordial, a autora relatou que jamais solicitou ou contratou cartão de crédito consignado com o banco requerido, tampouco recebeu qualquer cópia contratual, mas, ainda assim, passou a sofrer descontos mensais automáticos e sucessivos em seu benefício previdenciário do INSS, valores esses vinculados a suposto contrato que desconhecia. Tal fato que a levou a crer se tratar de prática comercial abusiva, especialmente por envolver verba alimentar e sua condição de pessoa idosa.

Encerrada a fase de instrução, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos:

“
[...] Cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, uma vez que, dispensável a produção de outras provas.

Trata-se de Ação objetivando a declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido liminar, proposta por DOMINGAS AUGUSTA NARUIH em face do BANCO PAN S.A., ambos qualificados nos autos.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

Contrapõe a parte requerida afirmando que os descontos realizados no benefício previdenciário têm como fundamento contrato firmado entre os litigantes.

Pois bem. A princípio, devo observar que em se tratando de fato negativo – in casu, ausência de relação contratual – inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva.

Consoante a lição de Nagib Slaibi Filho: [...].

O banco Requerido afirma que a Requerente contratou o Cartão de Crédito Consignado em 07/11/2016 por meio de Telesaque e, para provar o alegado juntou apenas uma fatura do referido cartão e panfleto informativo sobre a modalidade de contratação. Não há, outrossim, qualquer informação sobre a efetiva contratação por parte da Requerente.

Como dito alhures, em que pese o artigo 373 do CPC dispor que incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal regra não se aplica ao presente caso.

Explico.

A uma, relembro que, como dito acima, trata-se de prova de fato negativo, portanto, impossível de ser demonstrada pela Requerente, cabendo a parte Requerida a prova da realização do ato negado, qual seja: existência da relação jurídico-contratual.

A duas, noto versar o caso de questão especificamente de contestação de autenticidade do documento apresentado pelo Requerido, aplica-se a regra específica do ônus probatório prevista no artigo 429, inciso II, do CPC, dispensando-se a instauração de incidente de falsidade: [...].

Ou seja, pertence à parte Requerida o ônus de provar ser da Requerente os dados pessoais sobrepostos no contrato de cartão de crédito consignado, juntado aos autos, uma vez que a Requerente impugnou-o, aduzindo que não os contratou.

Na hipótese, competiria ao Requerido, portanto, tomar medidas adequadas a fim de impedir eventuais fraudes, evitando, desse modo, a responsabilidade de indenizar em virtude de descontos indevidos. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Requerente.

No caso concreto, não há como excluir a responsabilidade do banco Requerido, uma vez que deixou de apresentar provas do alegado em sua defesa e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A matéria, inclusive, foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em procedimento de recurso repetitivo.

Sobre o tema em questão, assim se decidiu: [...].

Outrossim, não menos certo que compete ao fornecedor de serviços cercar-se de todos os meios capazes de assegurar segurança aos seus usuários, notadamente as instituições financeiras.

Dessa forma, torna-se inafastável a responsabilidade da instituição bancária.

Com efeito, sendo indevidos os descontos, devem seus valores serem declarados inexigíveis à Requerente.

No tocante ao pedido de repetição de indébito, em dobro, reputo inaplicável a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC, no caso em epígrafe, eis que não comprovada a má-fé do banco Requerido, o qual também está sujeito a potenciais vulnerabilidades, passíveis de fraude, por terceiros, em seu sistema de segurança, com acesso não autorizado aos seus recursos.

Acerca do pedido de condenação em dano moral, entendo cabível no caso, isso porque, como já mencionado, houve defeito na prestação do serviço, cujas consequências recaíram contra a parte Requerente, que nada contratou e, mesmo assim, foram descontados valores do seu benefício previdenciário, o que, por certo, lhe trouxe mais do que meros aborrecimentos.

Assim, no que tange ao “quantum indenizatório”, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que no caso, considero a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) adequada ao caso, máxime porque a falha na prestação do serviço do banco requerido imputou à requerente descontos nos benefícios previdenciários reconhecidamente inexigíveis.

Isto posto, julgo parcialmente procedente os pedidos para:

a) Declarar a inexistência do débito relativa ao contrato 0004XXXXXXXXX015 RCM e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário;

b) Condenar a parte requerida a restituir todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela;

c)
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de indenização à parte Requerente, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
à título de indenização por
danos morais
corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora conforme a taxa Selic vigente, a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 54) e, via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil. [...]
” (Id.

294593962).

Inconformadas com o
decisum
, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em sua insurgência, o apelante
BANCO PAN S.A.
pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que houve adesão válida e manifestação de vontade por parte da consumidora, além de apontar para o recebimento de valores via “
telesaque
”.

Requer, por conseguinte, o reconhecimento da legalidade do negócio jurídico, a improcedência dos pedidos formulados na inicial e a condenação da autora, bem como de seu patrono, por litigância de má-fé.

De seu turno, a apelante
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
, por meio de recurso adesivo, pretende a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Prosseguindo, necessário reconhecer que se trata de relação jurídica inequivocamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora/apelante, pessoa idosa, figura como destinatária final dos serviços bancários, sendo inquestionável sua condição de parte hipervulnerável e a instituição financeira, por sua vez, atua como fornecedora de serviços, o que atrai a aplicação das disposições protetivas do CDC, em especial os artigos 6o, inciso III e VIII, 14 e 39, inciso III.

Reforça-se, ainda, que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, a controvérsia se centra na legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, a regularidade dos descontos efetuados sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, da análise dos autos se constata que
inexiste

nos autos qualquer contrato assinado pela autora/apelante
ou outro meio idôneo que evidencie sua anuência expressa e consciente quanto à contratação da referida modalidade de crédito, porquanto o banco apelante apresentou somente “
uma fatura do referido cartão e panfleto informativo sobre a modalidade de contratação
”, como bem observado pelo Juízo
a quo
.

A instituição financeira apelante, portanto, não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida, tampouco demonstrou que a consumidora tinha pleno conhecimento das condições pactuadas, especialmente quanto à peculiar natureza do chamado “cartão de crédito consignado”, com descontos mensais automáticos e ausência de amortização da dívida.

Embora,
em sede recursal
(Id. 294593971), o banco apelante
tenha juntado documentos com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação
(Id. 294593974 e 294593975), trata-se de evidente
inovação recursal
, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Incide, portanto, a preclusão consumativa,
impedindo-se o conhecimento dos documentos apresentados tardiamente
, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Ademais, a tentativa de convalidação contratual por meio de tais documentos se revela ineficaz, pois não há comprovação de que a autora/apelante tinha ciência inequívoca da natureza e dos encargos do contrato, sendo certo que o único valor creditado em seu favor, R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois reais), foi vinculado a um cartão de crédito consignado com cobrança de parcelas mensais fixas sobre a RMC, sem quitação automática do saldo devedor e sem transparência quanto às condições da dívida.

Ainda, o banco apelante sustenta que, mesmo que houvesse dúvida quanto à modalidade contratada, a autora/apelante teria permanecido inerte por longo período, usufruindo dos valores depositados e permitindo os descontos mensais sem qualquer manifestação de inconformismo, circunstância que, em seu entendimento, autorizaria a incidência do princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente da
supressio
.

Contudo, referido instituto, oriundo da teoria dos atos próprios, pressupõe o abandono consciente do exercício de um direito por tempo suficiente a gerar na outra parte a legítima expectativa de sua renúncia. Trata-se de construção voltada à preservação da confiança legítima entre contratantes,
não podendo ser utilizada para consolidar relação jurídica nula ou inexistente
.

No presente caso, não se pode cogitar da aplicação da
supressio
, justamente porque não restou demonstrado o exercício válido e transparente do direito contratual por parte da consumidora. Pelo contrário, os descontos foram efetuados sem a apresentação de contrato e recaíram sobre verba alimentar de pessoa idosa, em manifesta situação de hipervulnerabilidade.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...]
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
PESSOA IDOSA
.
DESCONTOS INDEVIDOS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. [...] 5.
A teoria da supressio é inaplicável em hipóteses de nulidade absoluta do contrato
,
cuja eficácia não se convalida pelo decurso do tempo
,
nos termos do art
.
169 do Código Civil
. [...]
”

(TJMT, N.U 1000758-92.2024.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

Assim, não há se falar em aplicação do instituto da
supressio
como fundamento para convalidação da contratação impugnada.

A ausência de transparência contratual e a persistência de descontos mensais de natureza indefinida ensejam evidente
falha na prestação do serviço
, comprometendo o dever de informação e configurando ofensa à boa-fé objetiva, elementos basilares nas relações de consumo.

É cabível, pois, o
reconhecimento da nulidade da contratação
, por
vício de consentimento
e por
ausência de instrumento válido
, nos termos do artigo 104 do Código Civil e do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto, importante ressaltar que é “
Inviável a devolução ou
compensação
de valores
, ante
a ausência de prova da efetiva disponibilização do
crédito
à apelada
” (TJMT, N.U 1000209-96.2020.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025 –grifo nosso).

Caracterizada a falha do serviço bancário e a prática abusiva,
impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, diante da ofensa aos direitos da personalidade da autora/apelante, que teve parcela de seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar – indevidamente comprometida por longo período.

Aliás, “
Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, por afetarem verba de natureza alimentar e violarem direito da personalidade
” (TJMT, N.U 1000190-64.2024.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso).

Passa-se, então, à análise do
quantum
indenizatório
fixado pelo Juízo sentenciante, objeto de inconformismo de ambas as partes.

É certo que a indenização por dano moral deve ser avaliada caso a caso, com bom senso e moderação, sendo essencial respeitar um patamar razoável, atento à proporcionalidade entre o grau de culpa, as circunstâncias envolvidas, a extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em análise, considerando os elementos fáticos, bem como a natureza da relação jurídica entre as partes, o porte econômico do banco apelante, a gravidade da falha na prestação do serviço e a condição de hipervulnerabilidade da parte autora/apelante, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença a título de danos morais se mostra adequado, proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.

Quanto à
repetição do indébito
, a matéria exige exame específico.

Conquanto a sentença de origem tenha determinado a devolução simples dos valores descontados, importa reconhecer os efeitos do entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 929
do Superior Tribunal de Justiça (modulado no EAREsp 676.608/RS), que interpretou o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a tese firmada, a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Contudo, o próprio acórdão paradigma modulou os efeitos da decisão, limitando a aplicação da tese às cobranças realizadas após a data de sua publicação, em 30/03/2021.

Na hipótese, conforme consta dos autos, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora se iniciaram em outubro de 2016 e foram cessados a partir do ajuizamento da ação, em dezembro de 2020.

Portanto, todos os valores descontados ocorreram antes da data limite fixada pela Corte, devendo-se observar a orientação anterior, segundo a qual a repetição em dobro exige comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado no presente feito.

Inclusive, assim já tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. [...] 3. A instituição financeira não comprovou a contratação válida das tarifas bancárias pela consumidora, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade da parte autora, idosa. 4.
A devolução em dobro deve observar a modulação do Tema 929/STJ
, de forma que os valores cobrados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro. [...] 2.
A restituição em dobro prevista no art. 42
,
parágrafo único
,
do CDC
,
aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021
,
conforme modulação do Tema 929/STJ
.
[...]” (TJMT, N.U 1002969-85.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso).

Destarte, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na parte final, que excepciona o dever de devolução em dobro nos casos de engano justificável.

No tocante à aplicação dos
juros moratórios
e da
correção monetária
, não assiste razão ao banco apelante.

Isso porque a sentença recorrida determinou, de forma acertada, a indenização por danos morais fosse corrigida monetariamente pelo índice IPCA a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora incidissem com base na taxa SELIC a partir da data do evento danoso, consoante o enunciado da Súmula 54 do STJ.

De fato, tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do ilícito, que, no caso concreto, corresponde ao início dos descontos indevidos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, sem que houvesse contrato válido que os amparasse.

No tocante à correção monetária, o entendimento consolidado é no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais, o marco inicial para sua incidência é a data da sentença, ocasião em que o valor é arbitrado judicialmente, diretriz que visa preservar o poder aquisitivo da reparação sem gerar distorções que impliquem enriquecimento sem causa ou desvalorização indevida da quantia fixada. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONSUMIDOR IDOSO
E COM BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE.
VULNERABILIDADE AGRAVADA
.
INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO
. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NULIDADE MANTIDA. [...]
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: [...] 4.
A correção monetária sobre valores indevidamente descontados incide a partir de cada desembolso
,
enquanto para a indenização por danos morais
,
a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
; [...]
” (TJMT, N.U 1000190-64.2024.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso).

Portanto, o
decisum
se mostra em plena consonância com os precedentes das Cortes Superiores, inexistindo fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a modificação dos critérios fixados.

Por fim, a alegação do banco apelante no sentido de que há de má-fé por parte do patrono da autora/apelante não se sustenta, pois a repetição de ações semelhantes, por si só, não caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando amparada em fundamentos jurídicos plausíveis.

A atuação do advogado, dentro dos limites éticos e legais, não pode ser desqualificada apenas pela quantidade de demandas propostas. Ausente prova concreta de desvio de conduta, não há justificativa para aplicação de sanções nem para expedição de ofício à OAB/SP.

Em conclusão, verifica-se que a instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar a contratação válida do cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou que a autora/apelante teve ciência inequívoca da natureza jurídica do contrato e dos encargos incidentes, configurando falha na prestação do serviço, prática comercial abusiva e violação à boa-fé objetiva, de modo que devem ser mantidas a declaração de inexistência do débito, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, reputando-se adequada e proporcional a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo manejado por
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

No que se refere à apelante
DOMINGAS AUGUSTA NARUIH
,
em que pese desprovido o apelo adesivo,
não há se falar em honorários recursais
, uma vez que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025